Tribunal: STF
Processo: RE 88847
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-19
Data de publicação: 1980-09-19

Ementa:
Ação de alimentos proposta com fundamento na Lei nº 5.478/68. Pressupõe, de acordo com a orientação do Supremo Tribunal, prova pré-constituída do parentesco ou da obrigação de alimentar. Recurso extraordinário conhecido, pela letra d, mas não provido.